Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730381-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHELLEN CRISTINE ALVES DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Shellen Cristine Alves de Lima contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0703271-61.2024.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de abstenção dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante, e a liberação imediata dos seus proventos que teriam sido integralmente retidos. Eis o teor da decisão ora revista: Constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos e retenção de salário na conta corrente da parte Requerente e que libere imediatamente, o saldo de salário retido na conta-salário, no valor de R$ 3.345,83 (três mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, as pretensões autorais carecem de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). Neste sentido: “(...) Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados”. (Acórdão 1875726, 07034327720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DO VALOR DAS PARCELAS. ABUSO DO CREDOR NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos com pagamentos consignados diretamente dos proventos são regulamentados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador do benefício. Trata-se de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira, que por sua vez contrata com o consumidor. Eventual intervenção judicial na relação entre o credor e o devedor provocaria, de modo reflexo, alteração também na relação contratual do órgão pagador com a instituição financeira, violando, desse modo, o devido processo legal. 2. Possível limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, se fundamenta apenas em normas principiológicas. 3. A revisão contratual por meio de decisão judicial é medida excepcional. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor. 4. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. 5. Na hipótese em que não se evidencia abuso das instituições financeiras credoras, não há fundamento para, em antecipação de tutela, intervir na relação contratual. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1317821, 07395863620208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISSO POSTO: 1) indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência; 2) defiro a gratuidade de justiça; 3) cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tirou uma via do extrato bancário (Id. 202387056), onde percebeu que o saldo estava zerado e que houve uma retenção/transferência integral não autorizada do seu salário no valor de R$ 3.345,83 (três mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)”; (b) “foi informada de que havia uma dívida do ano de 2017 e do ano de 2018, e que o saldo de salário retido SÓ SERIA LIBERADO APÓS RENEGÓCIAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES PROPOSTOS PELO BANCO, EM NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ACORDO NOVAÇÃO)”; (c) “comete ato ilícito a instituição financeira que, sem autorização, bloqueia ou desconta a totalidade dos rendimentos mensais do correntista para pagamento de dívida”; (d) “o Agravado, de maneira UNILATERAL e sem autorização da Agravante, reteve integralmente seu salário tão logo depositado no dia 05/06/2024”; (e) “não há, nos documentos anexados nos autos de origem (Ids. 202387055, 202387056, 202387057, 202387058, 202387060, 202387061 e 202387064), comprovação de que houve a contratação do empréstimo”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar “que a parte Agravada suspenda os descontos e retenção de salário na conta corrente da parte Requerente e que libere imediatamente, o saldo de salário retido na conta-salário, que totalizam a quantia de R$ 3.345,83 (três mil e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), os quais deverão ser devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de retenção indevida da integralidade seus proventos. Pois bem. Primeiramente, importante assinalar que o desconto de R$ 3.348,86, realizado na conta corrente da parte autora, ora agravante, refere-se à “parcela acordo novação” (id 202387056), cuja (i)legitimidade deverá ser aferida após a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. Nesse prumo, em relação aos mútuos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Colaciono a ementa do respectivo acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973 SP, REsp 1877113 SP e REsp 1872441 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). (g.n.) Em outros termos, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Ademais, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 927, III). Conforme lição de Humberto Theodoro Júnior: “o efeito vinculante decorre da própria natureza do julgamento, cuja função é legalmente a de estabelecer enunciado de tese a prevalecer nos vários casos iguais ao paradigma” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Volume III, 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 980). Os mútuos com desconto em conta corrente constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, e não há vinculação de desconto em seu contracheque, ainda que o consumidor utilize a referida conta bancária para recebimento de salário. No caso concreto, a existência de prévia autorização do mutuário, relativa a eventual empréstimo bancário (novação) com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente, deverá ser aferida após a efetiva instrução processual. No entanto, ainda que se entenda pela regular contratação do mútuo (novação), a limitação e/ou determinação de abstenção dos descontos em conta corrente somente seria possível se: (a) evidenciada a existência de vício de consentimento ou incapacidade da parte na contratação dos empréstimos; (b) contratação decorrente de estado de perigo ou até mesmo exploração/prática abusiva por parte da ofertante do crédito; (c) revogação da autorização dos descontos, na forma prevista pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central, ou (d) evidenciada de plano e de forma impactante a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial do contratante. E a última circunstância está comprovada no caso concreto. A prova produzida (extrato bancário – id 202387056) revela que os proventos da parte autora depositados em sua conta corrente (R$ 3.345,83) teriam sido integralmente retidos pela instituição financeira. Evidenciada, portanto, de plano e de forma impactante, a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial da eventual contratante, (Decreto Presidencial 11.567/2023), de sorte a se prestigiar a imposição, por ora, de limites dos descontos em conta corrente em 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da agravante como medida necessária a assegurar o mínimo existencial. Nesse quadro, considerando que o mínimo existencial da agravante estaria comprometido pela retenção integral de sua remuneração, tem-se por impositivo o parcial deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação parcial dos efeitos da tutela para determinar a limitação dos descontos mensais realizados diretamente em conta corrente ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta percebida pela agravante, abatidas as consignações compulsórias, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. Por conseguinte, é de se determinar a liberação imediata da quantia que sobeja aludida limitação. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator